Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DA CONDIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. DISCRIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA AO CERTAME.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença que julgou procedente a ação com a declaração de nulidade do ato administrativo e a determinação de manutenção da autora no concurso público para continuar a concorrer para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Obras, Edificações e Urbanismo, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia reside na apuração se a candidata apresenta deficiência física, de modo a ser enquadrada como Pessoa com Deficiência (PcD) e concorrer às vagas reservadas no concurso público a quem possui essa condição especial.
III. Razões de Decidir:
3. O Judiciário não está autorizado a substituir a banca examinadora do concurso, quanto ao mérito administrativo, mas está autorizado a declarar a nulidade do ato quando evidenciada sua ilegalidade.
4. Deve ser resguardado o direito de pessoa com deficiência, em consonância com a Lei n° 13.146/2015, em especial quanto ao seu direito de concorrer às vagas que lhe são destinadas no certame.
5. Configura comportamento discriminatório, em violação aos princípios da vinculação do edital e da isonomia, a desclassificação da candidata, em avalição biopsicossocial, por considerar que não há “elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas”, com o intuito de afastar sua condição como deficiente física, nos termos do artigo 4, inciso I, do Decreto n° 3.298/1999.
IV. Dispositivo e Tese
6. Negou-se provimento à remessa necessária.